Tribunal: CARF
Processo: 10283.722213/2014-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. INOVAÇÃO RECURSAL.
Não é passível de apreciação perante a segunda instância de julgamento a matéria não prequestionada em sede de impugnação, restando caracterizada a inovação recursal.
IRPF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. AUSÊNCIA DE CONTABILIDADE COMERCIAL. TRIBUTAÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES AO LUCRO PRESUMIDO.
São isentos os lucros distribuídos com base na escrituração contábil ainda que a empresa seja tributada pelo lucro presumido.
A isenção não se aplica quando ausente o necessário livro Diário para fins de verificação de lucro excedente ao declarado na sistemática do lucro presumido, hipótese em que se tributa o excedente.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ART. 42 DA LEI 9.430/96.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
RESGATE DE APLICAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Depósitos bancários com origem comprovada em resgate de aplicação financeira de titularidade do próprio contribuinte são passíveis de serem excluídos da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. VALORES INFERIORES A DOZE MIL REAIS, CUJO SOMATÓRIO NÃO ULTRAPASSA OITENTA MIL REAIS NO ANO­CALENDÁRIO. SÚMULA CARF No 61.
Os depósitos bancários cujas origens não forem comprovadas, iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.722213/2014-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.150 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
JOSE SOUZA DO NASCIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. INOVAÇÃO RECURSAL.
Não é passível de apreciação perante a segunda instância de julgamento a
matéria não prequestionada em sede de impugnação, restando caracterizada a
inovação recursal.
IRPF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. AUSÊNCIA DE CONTABILIDADE
COMERCIAL. TRIBUTAÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES AO
LUCRO PRESUMIDO.
São isentos os lucros distribuídos com base na escrituração contábil ainda que
a empresa seja tributada pelo lucro presumido.
A isenção não se aplica quando ausente o necessário livro Diário para fins de
verificação de lucro excedente ao declarado na sistemática do lucro presumido,
hipótese em que se tributa o excedente.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ART. 42 DA LEI 9.430/96.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
RESGATE DE APLICAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Depósitos bancários com origem comprovada em resgate de aplicação
financeira de titularidade do próprio contribuinte são passíveis de serem
excluídos da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
com origem não comprovada.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
VALORES INFERIORES A DOZE MIL REAIS, CUJO SOMATÓRIO NÃO
ULTRAPASSA
OITENTA
MIL
REAIS
NO
ANO-CALENDÁRIO.
SÚMULA CARF No 61.
Os depósitos bancários cujas origens não forem comprovadas, iguais ou
inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$
80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem ser considerados na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.722213/2014-24
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.150 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.722213/2014-24

presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada, no caso de pessoa física.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto ao pedido de realização de perícia, e, na parte
conhecida, em dar-lhe provimento parcial para excluir da base de cálculo do lançamento,
referente à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada, o montante de R$ 2.262.593,57.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF)
suplementar relativa ao ano-calendário de 2009, exercício de 2010. Conforme Descrição dos
Fatos constante do Auto de Infração (fl. 160), o lançamento foi motivado em razão de:
1. Omissão de rendimentos recebidos por sócio de empresas. Omissão de
rendimentos recebidos a título de lucro distribuído excedentes ao lucro presumido;
2. Depósitos bancários de origem não comprovada. Omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
Conforme bem sumariado no relatório do acórdão recorrido, o qual peço vênia
para transcrever (fls. 310 e seguintes),
Às fls. 162/163, encontra-se o Relatório Fiscal em que se minudencia a ação
desenvolvida e contempla as conclusões adiante:
- consideramos como não justificado o montante de R$ 3.510.780,30 (...) referente aos
valores constantes das planilhas 1 e 2, anexas ao Termo de Intimação Fiscal emitido em
08/08/2014, com ciência do contribuinte por Aviso de Recebimento em 12/0/82014, não
atendido até a presente data.
- elaboramos Demonstrativo de Lucros distribuídos (planilha 5); onde apuramos a
diferença entre os valores transferidos pela pessoa jurídica Áurea Incorporadora S.A. ao
seu sócio José de Souza do Nascimento (planilhas 3 e 4) e o lucro apurado
trimestralmente, descontados os impostos pagos, chegando-se a um montante de
LUCRO DISTRIBUÍDO A TRIBUTAR de R$ 1.780.400,00 (...).
Em anexo ao Relatório Fiscal seguem as planilhas de fls. 164/169.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.150 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.722213/2014-24

O autuado ofereceu a impugnação de fls. 187/203, na qual, em síntese, constaram os
reclamos adiante.
Sobre a distribuição do lucro em montante superior ao lucro presumido
Destaca o interessado que não há proibição em se distribuir dividendos em montante
superior ao lucro presumido, conforme a evolução sobre o tema presente nas Leis n.
8.981/1995, 9.249/1995 e 9.430/1996, e definida no art. 48 da IN SRF n. 93, de
24/12/1997.
Dessa forma, não poderia a fiscalização processar o lançamento, porquanto a legislação
e a situação de fato permitiriam à pessoa jurídica fazê-lo por haver suporte contábil para
que assim se realizasse. Essa compreensão encontra-se espelhada no entendimento do
CARF, nos termos da decisão proferida no julgado 2102-002.489, da 1a Câmara, 2a
Turma Ordinária da 2a Seção. Ao término do tópico, concluiu o impugnante que:
18. Nessa linha, comprovada a veracidade de todos os aspectos de fato relativos a esse
tópico, bem como a suficiência de lucros distribuíveis oriundos de receitas
regularmente registradas e tributadas pela pessoa jurídica, não há como afastar a
conclusão de que deve ser cancelada a exigência com relação ao suposto excesso na
distribuição de lucros.
Omissão de receita tributável em razão de depósitos de origem não justificada
O impugnante inicia o tomo suscitando a nulidade do lançamento, por entender que há
erro da tipificação prevista no art. 42 da Lei n. 9.430/1996, uma vez a fiscalização
tomou conhecimento da origem dos depósitos levados à tributação e, dessa forma, não
obedecidas as disposições presentes nos §§ 2o e 5o do mencionado artigo. Nesse
compasso, por se tratar de depósitos com a demonstração de origem comprovada, seja
por quem os depositou, seja o porquê os depositou, constata-se o vício do lançamento
em face da base adotada para sua formação.
Em continuidade, dispõe o autuado que é igualmente inaplicável o caput do dispositivo
em espécie em face da comprovação inequívoca da origem dos valores depositados em
conta bancária, no tocante aos valores discriminados na "Planilha 2 de 5" que
acompanhou o auto de infração. Tais importes, no total de R$ 2.210.337,82, conforme
reconhecido pela fiscalização, correspondem a resgate de aplicação financeira.
Devem-se ainda excluir os depósitos em valor inferior a R$ 12.000,00 e que não
atingem a soma de R$ 80.000,00, nos termos expressos na redação vigente do art. 42, §
3o, da Lei n. 9.430/1996, conforme tabela de depósitos constante à fl. 201.
Para amparo de suas aduções, o autuado trouxe os documentos de fls. 204/294.
A Delegacia de Julgamento Receita Federal em Juiz de Fora (DRJ/JFA) julgou a
impugnação improcedente. A decisão restou assim ementada:
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. SUJEITA À TRIBUTAÇÃO. AUSÊNCIA DE
CONTABILIDADE COMERCIAL.
Em termos legais e fáticos, parte dos valores aduzidos como recebidos pelo contribuinte
a título de distribuição de lucros não pode ser assim caracterizada para efeito de se
afastar da incidência do IRPF. A ausência do necessário livro Diário impossibilita a
verificação de lucro excedente ao declarado na sistemática do lucro presumido para o
mister.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Com a edição da Lei n.o 9.430/96, a partir de 01/01/1997, passaram a ser caracterizados
como omissão de rendimentos, sujeitos a lançamento de ofício, os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais a pessoa física ou jurídica deixe de comprovar a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Na espécie, as aduções do impugnante acerca de: valores
pertencentes a pessoa jurídica que foram movimentados em suas contas; resgates de
aplicações financeiras; e depósitos de pequena monta a serem excluídos da tributação,
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.150 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.722213/2014-24

não foram efetivamente comprovadas.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 26/6/2018 (fls. 322), o contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 25/7/2018 (fls. 325 e ss), por meio do qual, preliminarmente
solicita a conversão do julgamento em diligência, sob alegação de que os elementos colhidos no
relatório fiscal não são suficientes para dar lastro ao débito lançado, devendo ser validadas as
informações constantes das planilhas que instruem o relatório fiscal, sob pena de cerceamento de
defesa, pois não se pode dizer em quais documentos e dados da pessoa jurídica foram extraídas
as informações contidas nas planilhas que fizeram com que a autoridade fiscal chegasse ao
montante de R$ 1.780.400,00 correspondentes a lucros a distribuir.
No mérito, insiste nas mesmas teses de defesa já submetidas à apreciação de
primeira instância.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo, entretanto somente será conhecido parcialmente, não se
conhecendo do pedido de conversão do julgamento em diligência, sob o argumento de que os
elementos colhidos no relatório fiscal não são suficientes para dar lastro ao débito lançado
devendo ser validadas as informações constantes das planilhas que instruem o relatório fiscal,
sob pena de cerceamento de defesa, pois não se pode dizer em quais documentos e dados da
pessoa jurídica foram extraídas as informações contidas nas planilhas que fizeram com que a
autoridade fiscal chegasse ao montante de R$ 1.780.400,00 correspondentes a lucros a distribuir.
Isso porque tal matéria não foi submetida à apreciação da primeira instância julgadora,
caracterizando-se assim flagrante inovação recursal.
Conforme inciso III do art. 16 e art. 17 do Decreto no 70.235/72, que regulamenta
o Processo Administrativo Fiscal, os motivos de fato e direito em que se fundamentam o
recursos e os pontos de discordância em relação ao lançamento deverão ser apresentados, via de
regra, na impugnação, admitindo-se que novas razões sejam trazidas no recurso voluntário
somente quando essas se prestarem a contrapor a decisão recorrida.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (grifei)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Dessa forma, as matérias trazidas em grau de recurso devem se limitar àquelas
abordadas pelo recorrente em sua impugnação, de forma que as matérias não alegadas na
impugnação não poderão mais ser alegadas em grau de recurso, sob pena de supressão de
instâncias.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.150 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.722213/2014-24

E mesmo que assim não fosse, caberia a negativa para tal pedido pois convém
esclarecer que, conforme consta do relatório fiscal, quando da fiscalização o recorrente foi
instado a apresentar a escrita contábil da Pessoa Jurídica Áurea Incorporadora Imobiliária e
Gestora de Bens Imóveis S/A, a fim de apurar o lucro passível de distribuição ao sócio, tendo em
vista a opção da Pessoa Jurídica pelo lucro presumido, tendo-se quedado inerte quanto a tal
solicitação, de forma que não pode agora em recurso pretender a realização de diligência para
colher dados que caberia a ele apresentar ao Fisco, quando solicitados, e que nem mesmo foram
apresentados quando da impugnação à primeira instância. Nesse mesmo sentido, transcrevo
verbete sumular deste Conselho:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
No mérito, o recorrente pretende rediscutir as razões já apresentadas à apreciação
da primeira instância julgadora, ou seja:
Da Distribuição de Lucros.
Por não apresentar novas razões ou comprovações de suas alegações, adoto como
minhas razões os fundamentos lançados pelo julgador de piso, que assim se posicionou a respeito
da temática:
Distribuição de Lucros
Inicialmente importa frisar que o impugnante se alicerça em seus reclamos nas
disposições presentes no art. 48 da então vigente IN SRF n. 93 de 29/12/1997, revogada
pela IN RFB n. 1.515 de 24/11/2014. Do dispositivo, para o estudo proposto, vale
transcrever a seguinte parte:
Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
...
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado,
poderá ser distribuído, sem incidência de imposto:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no item I, desde
que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com observância da
lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas para
apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver optado, ou seja, o lucro
presumido ou arbitrado.
... (marcação do texto realizada pelo relator)
...
Em face disso, à fl. 191, o impugnante apresenta tabela com a demonstração do saldo de
lucros da pessoa jurídica Áurea Incorporadora Imobiliária e Gestora de Bens Imóveis
S/A, CNPJ 10.362.910/0001-78:
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.150 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.722213/2014-24

...
A Fiscalização, por seu turno, apurou valores distintos no cotejo com a tabela acima,
porquanto os lucros (resultados líquidos) corresponderam a R$ 28.600,00 (1o trimestre),
R$ 55.200,00 (2o trimestre), R$ 0,00 (3o trimestre) e R$ 79.800,00 (4o trimestre), daí os
valores excedentes serem tributados, porquanto não alcançados pelo benefício
pretendido pelo contribuinte.
Resta identificar, todavia, se o lucro real, expresso em contabilidade respeitosa à
legislação comercial, daria suporte à distribuição de lucros dita como devida pelo
autuado.
Nesse tocante, cabe revelar que a DIPJ/2010 da pessoa jurídica nada trouxe que
permitisse verificar dados compatíveis com os "assentos contábeis" trazidos pelo
impugnante. Inclusive no tocante à distribuição de lucros observa-se a sua inexistência:

...
Os demais registros contidos na DIPJ em nada fazem sugerir que a indigitada pessoa
jurídica mantivesse contabilidade comercial obrigatória para o mister, o que, de igual
sorte, observa-se no material anexado pelo impugnante, pois não fora apresentado o
obrigatório livro Diário, com os pertinentes registros perante o órgão próprio, nos
termos que dispõem, entre outras normas, os arts. 1.180/1.181 do Código Civil.
Os supostos "balancetes analíticos", às fls. 232/243, datados de 07/11/2014,
confeccionados apenas para subsidiar a impugnação não substituem a contabilidade
comercial requerida pela legislação, o que igual compreensão se faz para os fólios de
"Razão" de mesma data e colacionados às fls. 244/252 e 275/278.
Nesse escopo, as discussões carreadas pelo impugnante ao desamparo da fiel obediência
à legislação presente tornam-se vazias, não se podendo aproveitar o interessado do
afastamento da tributação do IRPF, mesmo ainda que existentes de fato lucros
excedentes àqueles apurados com base no lucro presumido (o que não se encontra
comprovado), não se deu essa demonstração na forma requerida para o mister.
Convence-se este relator, então, que tanto no aspecto formal quanto material não
haveria que se dar amparo ao pleito do sujeito passivo.
Perde sentido, assim, qualquer outra discussão travada pelo impugnante sobre o tópico,
já que se afastou do mínimo previsto pela legislação para poder se beneficiar da
distribuição de lucros sem a incidência do IRPF, o que, em consequência, gera a devida
tributação, tal qual firmado pela fiscalização.
Em suma, a empresa enquadrada no regime de Lucro Presumido está autorizada a
distribuir os lucros excedentes com isenção do imposto de renda, desde que demonstre, por meio
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.150 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.722213/2014-24

de escrituração contábil com observância das normas legais, que o lucro efetivo é maior que o
apurado segundo as regras do lucro presumido, o que não aconteceu no presente caso, pois, a
fiscalização apurou valores distintos dos alegados pelo recorrente e, conforme informa o julgador
de piso, “Os supostos "balancetes analíticos", às fls. 232/243, datados de 07/11/2014,
confeccionados apenas para subsidiar a impugnação não substituem a contabilidade comercial
requerida pela legislação; o que igual compreensão se faz para os fólios de "Razão" de mesma
data e colacionados às fls. 244/252 e 275/278.” Dessa forma, foram tributados os lucros
excedentes, conforme demonstrado pela fiscalização na Planilha 5 de fls. 168/169, devendo ser
mantido o lançamento dessa rubrica.
Posto isso, diante da falta de comprovação das alegações, o contexto trazido pelo
recorrente de que haveria uma conta corrente entre a entidade e o sócio, de forma que os valores
transferidos para as contas da pessoa física têm origem na renda obtida pela pessoa jurídica,
recebendo nesta tratamento tributário próprio, não o socorre, à míngua de comprovação.
Dos depósitos bancários de origem não comprovada
Conforme narrado, o recorrente apresentou movimentação financeira (R$ 6,6
milhões) incompatível com a receita declarada (R$ 38,4 mil). Instado a comprovar a origem dos
recursos depositados em suas contas bancárias, considerou a fiscalização comprovados, e por
isso excluídos do lançamento de depósitos de origem não comprovada, os valores relativos a
depósitos e transferências entre contas do contribuinte, além de transferências efetuas pela Aurea
Incorporadora S.A, empresa da qual o recorrente alega que toda a sua renda teria origem,
mantendo como de origem não comprovada os depósitos constantes da planilha de fls. 164/165,
no total de R$ 3,51 milhões. Pelas planilhas de fls. 166/167 é possível então perceber que a
fiscalização já considerou como de origem comprovada os depósitos efetuados por meio de TED
da empresa Aurea Incorporadora S.A.
O recorrente então questiona a tributação dos ‘outros’ depósitos. Inicialmente
refere-se ao depósito de R$ 1 milhão, que teria sido depositado por Gonder e registrado como
receita da entidade. Inicialmente vale registrar que, conforme já descrito no capítulo anterior, o
recorrente não apresentou escrituração contábil hábil a comprovar suas alegações, de forma que,
em relação a tal depósito, conforme já esclareceu o julgador de piso, no que o acompanho:
Consta, à fl. 52, conforme abaixo, crédito na conta mantida pelo interessado na CEF,
por via de Transferência Eletrônica Disponível (TED), de R$ 1.000.000,00, em
11/05/2009:
...
Ocorre que não produziu o impugnante justificativa hábil para efeito de esclarecer a que
propósito se deu tal operação. Os pretensos fólios de "Razão" por ele reunidos não estão
agregados a uma regular escrita contábil, logo não fazem prova em seu favor.
Tampouco a escritura de confissão de dívida, colacionada às fls. 284/294, constitui-se
em instrumento hábil para comprovar que algum pagamento correspondeu ao indigitado
depósito. É de se ratificar, então, a omissão de rendimentos apurada na forma do art. 42
da Lei n. 9.430/1996.
Dos depósito referentes a resgate de aplicações financeiras
Prossegue o recorrente alegando que alguns outros depósitos seriam originados de
resgate de aplicações financeiras.
Conforme planilha de fl. 165, foram considerados como rendimentos valores
provenientes de RESGATE, uma vez que mesmo intimado o contribuinte não teria apresentado
comprovação relativa a tais depósitos. Os valores são:
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.150 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.722213/2014-24

Na impugnação o recorrente juntou:
1 – Doc. 11- Extrato bancário do ano de 2009 em que constam resgates de
aplicações financeiras acima referidas, em 6 de fevereiro de 2009 (fls. 260 a 269); e
2 - Doc. 12 - Extratos bancários do ano de 2007, demonstrando a origem da
aplicação, e de 6 de julho de 2009, comprovando o resgate no valor questionado pela fiscalização
(fls. 270 a 273).
O lançamento foi mantido pelo julgador de piso sob os seguintes fundamentos:
Embora seja plausível considerar que os valores em questão advieram de aplicações
mantidas pelo contribuinte, ele não as demonstrou de forma efetiva, por via dos extratos
próprios, seja no decorrer da ação fiscal, seja junto à defesa, para efeito de se verificar
além da propriedade, como essas aplicações se formaram e se eram justificadas as
respectivas origens. Destarte, não há como acolher esse item propugnado pelo sujeito
passivo.
Com relação ao Doc. 12, cotejando os documentos apresentados, entendo que de
fato houve um resgate de aplicação de titularidade do recorrente, cuja origem resta comprovada.
Vejamos: às fl. 273 existe documento que comprova a aplicação em 16/7/2007 a ser resgatada
em 06/7/2009, ou seja, na data do depósito questionado e em valor aproximado (a tela de
consulta é de 18/5/2009, por isso a pequena diferença de valor), de forma que houve
comprovadamente uma movimentação realizada dentro do patrimônio do Recorrente. Não cabe
aqui perquirir como tal aplicação se formou ou se sua origem foi justificada, eis que ocorrida no
ano de 2007, e o que se questiona é a origem do depósito em 2009, que resta comprovada como
de origem resgate de aplicação efetuada em 2007.
Da mesma forma, com relação aos depósitos do dia 06/02/2009, relativos a
resgates de aplicações financeiras: às fls. 271 é possível verificar que o recorrente fez aplicações
em 11/07/2007 nas referidas companhias e o extrato bancário do dia 06/02/2009 não deixa
dúvidas tratar-se os depósitos questionados de resgate de aplicações do próprio recorrente (fls.
262), conforme apurado pela própria fiscalização, representando nada mais do que
movimentação dentro de seu patrimônio.
Por isso considero comprovada a origem dos referidos depósitos, no valor de R$
2.210.337,82, que são provenientes de aplicações financeiras realizadas em data pretérita pelo
recorrente, e que por isso configuram apenas movimentação em seu patrimônio.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.150 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.722213/2014-24

Nesse mesmo sentido cito o acórdão precedente 2402-010.185, de 14/7/2021, de
relatoria do Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, que analisou caso semelhante.
Dos depósitos abaixo de R$ 12.000,00
Por fim, questiona o interessado o fato de os depósitos em valor inferior a R$
12.000,00, cujo somatório não atinja R$ 80.000,00, não estarem decotados do lançamento. Nesse
sentido, assim se manifestou o julgador de piso:
Quanto ao reclamado, o impugnante se equivoca na interpretação do dispositivo, uma
vez que a soma dos depósitos dos importes até R$ 12.000,00, constante do lançamento,
ultrapassa sobremaneira aquele total definido de R$ 80.000,00, porquanto alcança R$
214.255,75, daí não se lhe aplicar a exclusão pleiteada.
No entanto, aqui entendo assistir razão parcial ao recorrente. Nos termos da
Súmula CARF no 61
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem
ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física.
Entendo que a regra é aplicada em relação aos depósitos cuja origem não foi
comprovada. No caso concreto foram considerados de origem não comprovada, além da planilha
de fl. 165, acima copiada (na qual nenhum depósito é inferior a R$ 12.000,00), os seguintes
depósitos listado na planilha de fl. 164:
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.150 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.722213/2014-24

É de se notar que depósitos de valores inferiores R$ 12.000,00 somam R$
52.255,75 no ano, e por isso devem também ser excluídos da base de cálculo do lançamento:
1.423,00
9.702,68
891,50
1.090,28
1.030,17
2.000,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
4.515,00
1.603,12
52.255,75
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.150 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.722213/2014-24

CONCLUSÃO
Isso posto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo
do pedido de realização de perícia, e, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial para excluir
da base de cálculo do lançamento, referente à omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada, o montante de R$ 2.262.593,57.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 384
DF CARF MF
Original